Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013947-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
AGRAVADO(S):
CINEPÓLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, nos autos de Ação de Despejo por Infração Contratual no 1021142-05.2021.8.11.0041, ajuizada em face de CINEPÓLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA., que indeferiu o pedido de liminar de despejo.
Em suas razões recursais as agravantes aduzem que constituem o CONSÓRCIO EMPRENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ.
Anotam que o juízo de piso “indeferiu o pedido liminar, apesar do contrato não dispor de garantia, em arrepio ao que dispõe o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, sob o argumento de que haveria patente perigo de irreversibilidade da medida, já que a Ré teria realizado investimentos consideráveis no imóvel para instalação do seu empreendimento e que a desocupação permitiria nova locação e, com isso, a retirada de toda infraestrutura, deixando de considerar a faculdade legal conferida ao locatário de purgar a mora ou, em último caso, pleitear em ação própria eventual dano injustificado (art. 64, §2o, Lei 8.245/91), o que de certo não se trata de questão apresentada em Juízo, uma vez que a locatária possui um débito que supera meio milhão de reais (R$ 667.026,42) e continua causando prejuízo considerável ao locador agravante que se encontra cerceado ao seu direito de propriedade (Artigo 5o, XXII), necessitando arcar com as despesas deste lojista, sem contudo, poder repassar o espaço para um novo locador, o que no cenário pandêmico agrava ainda mais a situação financeira da agravante, tratando neste caso de verdadeiro periculum in mora inverso” (sic).
Salientam que “mostra-se necessário e possível o pedido de antecipação da tutela atribuindo efeito suspensivo ativo contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista que restou cabalmente demonstrado preenchidos os requisitos legais previsto no artigo 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, quais sejam: (i) ação de despejo por inadimplência (ii) contrato de locação desprovido de garantia (iii) caução dispensada em razão do valor do débito superar e, muito, o valor relativo a três meses de aluguel, não sendo crível onerar o locador, que já se encontra gravemente prejudicado, em detrimento do locatário inadimplente que ocupa o espaço aferindo lucro sm a devida contraprestação” (sic).
Com base nesses argumentos e nos pressupostos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, determinando-se à agravada a desocupação do imóvel.
Preparo recursal recolhido (Id. 96953998).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Consórcio Empreendedor do Shopping Estação busca o deferimento da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel locado.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
O deferimento de qualquer pedido de tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de demora (art. 300 do CPC), de modo que a r. decisão agravada só deve ser reformada caso se verifiquem essas situações, bem como que não haja perigo de irreversibilidade.
Desta forma, em liminar de Ação de Despejo, além da aplicação do artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, há que se observar o atendimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
Da análise da situação concreta, a princípio não se verifica qualquer irregularidade na decisão recorrida e, também, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que enseje a medida buscada.
Extrai-se que o togado singular negou a liminar de despejo, fundamentando que: “patente o perigo de irreversibilidade da medida liminar pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), mormente considerando que o requerido realizou investimentos consideráveis no imóvel para a instalação do seu empreendimento – “CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA” –, e que a desocupação permitiria ao autor realizar nova locação, o que demandaria a retirada de toda a estrutura montada pelo requerido” (sic - Id. 60176827 - autos de origem).
Realmente, em que pese haver débitos a serem quitados pelo recorrido, resta evidente que o despejo lhe ocasionaria transtornos irremediáveis, especialmente por se tratar de uma estrutura de grande porte que, consequentemente, demandou um investimento financeiro de igual proporção.
Ademais, neste momento pandêmico os cinemas foram um dos empreendimentos mais prejudicados, haja vista as determinações para fechamento e/ou ocupação mínima, o que por certo causou transtornos financeiros ao recorrido, motivando o atraso dos aluguéis.
Dito de outro modo, a complexidade do conflito entre as partes, que já se estende há meses, indica a ausência de perigo na demora da concessão da medida e recomenda cautela. Considerando, ainda, que, in casu, os efeitos da tutela de urgência seriam irreversíveis, a antecipação de tutela iria de encontro ao disposto no art. 300, § 3o do CPC/2015: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER - PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SEM USO DE MARCA, PREJUDICANDO O "TENANT MIX" DO EMPREENDIMENTO - IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS AO CÁLCULO DO ALUGUEL PERCENTUAL PELA LOCATÁRIA - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS - LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES QUE SE ESTENDE HÁ MESES - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NAS RAZÕES DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DEMORA QUE DESAUTORIZA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEDIDA QUE, DE RESTO, SERIA IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 12a C.Cível - AI - 1707128-6 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - Unânime - J. 25.10.2017).
Desta maneira, mais sensato aguardar o julgamento pelo colegiado, quando a Turma, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora